Tribunal: TJES
Processo: 5026619-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026619-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN LUCIA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026619-68.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: CARMEN LUCIA PEREIRA

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA E ADAPTAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO. PEDIDO GENÉRICO PARA COBERTURA DE TRATAMENTOS FUTUROS E INCERTOS. NECESSIDADE DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer”, com pedido liminar, ajuizada por Carmen Lucia Pereira, ora requerente, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, ora requeridos. Na exordial, a autora narra, em síntese, que faz acompanhamento junto ao CREFES desde 2018. Todavia, expõe que no dia 29/02/2024 sua prótese auditiva apresentou defeitos e, por isso, foi encaminhada para adaptação do aparelho. Contudo, atesta que espera há cerca de 4 (quatro) meses pelo agendamento da consulta. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de formulação de pedido genérico em demandas de saúde para abarcar o fornecimento de eventuais tratamentos futuros, incertos e ainda não prescritos pelo corpo médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que, numa ação judicial, o pedido deve ser certo e determinado. As exceções legais que admitem pedidos genéricos não abarcam o fornecimento de tratamentos de saúde futuros e imprevisíveis.

5
. O deferimento do pedido para custeio de tratamentos não especificados na inicial impede que o Estado verifique a adequação técnica, a existência de alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS e o impacto financeiro da medida.

6
. A condenação para fornecimento de "tudo o que se mostrar necessário" viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando que os entes públicos contestem a viabilidade e a necessidade de insumos específicos que sequer foram pleiteados na petição inicial.

7
. A prova colacionada aos autos atesta a necessidade restrita de avaliação e adaptação do aparelho de amplificação sonora, não havendo indicação técnica de urgência para outros procedimentos não delimitados, o que esvazia a pretensão recursal de ampliação objetiva da lide. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)